Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).

2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.

3. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam.

4. No caso específico dos autos, é possível verificar a alegada hipossuficiência, tendo em vista a recente situação de desemprego da agravante, além do valor da sua última remuneração ter sido inferior ao parâmetro citado, devendo ser reformada a decisão que indeferiu o benefício à agravante.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.